Tribunal: TJMT
Processo: 1043296-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ACOLHIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EBANX LTDA AFASTADA - COMPRA EFETUADA PELA INTERNET – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DO RECLAMADO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA EBANX LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043296-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO FULONI CARVALHO - CPF: 690.350.161-49 (RECORRENTE), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EBANX LTDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022